Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONDIÇÃO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA. LEI ESPECIAL. DECRETO-LEI 911/69, ARTIGO 3o, §3o. CITAÇÃO E APRECIAÇÃO PRECOCE DE DEFESAS MERITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE AO PROCESSO.

1. Conforme exposto ao artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, “O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”.

2. Portanto, no sistema normativo brasileiro, até o cumprimento da busca e apreensão, não pode ser considerado citado o requerido, por força de lei especial, no caso a regulamentação formal da ação de busca e apreensão ao Decreto-Lei 911/69.

3. Eventual apreciação precoce da defesa meritória do requerido em ação de busca e apreensão ocasionaria o fático afastamento de vigência da norma que trata especialmente do processo de busca e apreensão.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.